Tribunal: TJPA
Processo: 0009073-68.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO, INCONTROVERSAS ? ROUBO DE UM CELULAR ? PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ? INOCORRÊNCIA ? A PERTINÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA DEVE SER AVALIADA CONSIDERANDO OS ASPECTOS RELEVANTES DA CONDUTA IMPUTADA. A HABITUALIDADE E A REINCIDÊNCIA DELITIVA REVELAM REPROVABILIDADE SUFICIENTE A AFASTAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTE DO STF. O APELANTE É REINCIDENTE; SUA CONDUTA FOI A MAIS AGRESSIVA NA OCASIÃO DO DELITO E A SUBTRAÇÃO FOI DO CELULAR E DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, CONFORME AS PALAVRAS DA VÍTIMA ? DOSIMETRIA DA PENA ? REVISÃO ? REFORMA PARCIAL ? FUNDAMENTAÇÃO DA CULPABILIDADE COMO DESFAVORÁVEL REFEITA ? SEGUNDA FASE ? A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COMPENSA-SE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (RESP 1341370/MT - RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA JULGADO NO STJ). COMPENSAÇÃO COMO SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA PARA O RÉU ? A REINCIDÊNCIA INFLUENCIA NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE NO CASO É O MAIS GRAVOSO (ART. 33, §2º E ALÍNEAS DO CP) ? PENA DEFINITIVA EM OITO (08) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E QUARENTA (40) DIAS-MULTA ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0009073-68.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: JOVANE FERREIRA VALE
ADVOGADO: JOSÉ RAIMUNDO BORGES DA SILVA - OAB/PA Nº 4.877
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO, INCONTROVERSAS - ROUBO DE UM CELULAR - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INOCORRÊNCIA - A PERTINÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA DEVE SER AVALIADA CONSIDERANDO OS ASPECTOS RELEVANTES DA CONDUTA IMPUTADA. A HABITUALIDADE E A REINCIDÊNCIA DELITIVA REVELAM REPROVABILIDADE SUFICIENTE A AFASTAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTE DO STF. O APELANTE É REINCIDENTE; SUA CONDUTA FOI A MAIS AGRESSIVA NA OCASIÃO DO DELITO E A SUBTRAÇÃO FOI DO CELULAR E DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, CONFORME AS PALAVRAS DA VÍTIMA - DOSIMETRIA DA PENA - REVISÃO - REFORMA PARCIAL - FUNDAMENTAÇÃO DA CULPABILIDADE COMO DESFAVORÁVEL REFEITA - SEGUNDA FASE - A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COMPENSA-SE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (RESP 1341370/MT - RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA JULGADO NO STJ). COMPENSAÇÃO COMO SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA PARA O RÉU - A REINCIDÊNCIA INFLUENCIA NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE NO CASO É O MAIS GRAVOSO (ART. 33, §2º E ALÍNEAS DO CP) - PENA DEFINITIVA EM OITO (08) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E QUARENTA (40) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Plenário Virtual, de seis a treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 13 de julho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - JOVANE FERREIRA VALE, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de oito (08) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de sessenta e seis (66) dias-multa, na incidência do artigo 157, §2º, inciso II do CP. (fls. 212-221).

Extrai-se da sentença sobre os fatos relatados na denúncia:

¿(...) Consta na presente exordial acusatória que, no dia 21/05/2015, por volta das 12h, a vítima Carlos Alberto Barros Menezes caminhava pela Av. Bernardo Sayão, momento em que foi abordada pelo acusado juntamente com mais um elemento, estando um deles portando um simulacro de arma de fogo, tendo o acusado, fazendo ameaças de baleamento e de morte, anunciado o assalto, enquanto que o outro comparsa subtraiu os pertences da vítima, ambos fugindo em seguida. (§) Narra a denúncia ainda que a vítima acionou uma viatura policial que passava pelo local, a qual saiu em perseguição aos assaltantes, tendo os policiais conseguido deter um deles, o qual estava em poder dos pertences da vítima, sendo reconhecido na Seccional do Jurunas pela vítima. (...)¿. SIC - fl. 212.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 15-17 dos autos.

Inconformado com a condenação o réu apelou alegando que, pela releitura do art. 5º, XLVI da Carta Magna, convence-se da inconstitucionalidade da condenação por roubo quando o valor do objeto do crime é insignificante.

Na dosimetria, impugna a individualização da pena por desproporcionalidade entre o delito e a pena atribuída, dizendo que não houve relevante ofensa ao patrimônio da vítima e desproporcional foi ter sido condenado a (08) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de sessenta e seis (66) dias-multa, por roubo de um celular em concurso de pessoas.

Argumenta a necessidade de ser revista a aplicação da pena a fim de torná-la mais proporcional à sua conduta, inclusive em relação à reincidência com a redução de um (01) ano para um (01) mês, pedindo ao final o provimento do apelo. (fls. 234-238).

Contrarrazões às fls. 240-244 pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Belém/PA, 02 de junho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por JOVANE FERREIRA VALE.

Autoria e materialidade do delito, incontroversas diante da confissão do apelante em consonância com os demais elementos de provas.

Rechaça a
DOSIMETRIA DA PENA
pedindo a sua revisão para tornar o
quantum
proporcional à sua conduta, pedindo a redução da agravante da reincidência.

Impugnou a individualização da pena por desproporcionalidade entre o delito e a sanção atribuída, dizendo que não houve relevante ofensa ao patrimônio da vítima e desproporcional foi ter sido condenado a (08) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de sessenta e seis (66) dias-multa, por apenas roubo de um celular em concurso de pessoas.

Em análise
:

Em princípio, o apelante alega que, pela releitura do art. 5º, XLVI da Carta Magna, se convence da inconstitucionalidade da condenação por roubo quando o valor do objeto do crime é insignificante; mas, de plano, não se trata de nenhuma inconstitucionalidade e muito menos de insignificância quando o roubo não foi só do celular; mas também do valor em espécie de R$140,00 (cento e quarenta reais); além de documento do ofendido, senão vejamos o que ele informou em Juízo:

CARLOS ALBERTO BARROS MENEZES - Vítima - fl. 189/Mídia: ¿...
que o depoente ia caminhando pela Av. Bernardo Sayão, momento em que dois indivíduos o abordaram; que o acusado parecia estar muito drogado; que o depoente conhecia o Jovane há muito tempo; que o depoente acreditou se tratar de uma arma de fogo; que, de imediato, uma viatura os perseguiu e capturou somente um deles;
que era Jovane quem portava o simulacro e ameaçou o depoente
; que o outro elemento tirou os pertences do depoente;
que subtraíram um celular, a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e a carteira de identidade; que o depoente recuperou todos os seus bens
; que, no momento em que os elementos correram, eles jogaram os bens no chão; (...) que o depoente já tinha visto Jovane sem este estar drogado; que Jovane, no momento do assalto, estava muito exaltado
; que Jovane é usuário de drogas
...¿. Grifo.

Ademais, observando a certidão judicial criminal positiva de fls. 46-48, o fato de o recorrente ser reincidente já compromete a eventual insignificância, mormente quando ele foi o mais exaltado na prática do crime, fazendo ameaça com o simulacro de arma de fogo, conforme as palavras do ofendido. A reincidência afasta o princípio da insignificância.

Por analogia, orienta o Supremo Tribunal Federal:
RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1.
A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. A habitualidade e a reincidência delitiva revelam reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
3. Recurso ordinário em
habeas corpus
a que se nega provimento.
(STF - RHC 117807, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 13-08-2013 PUBLIC 14-08-2013). Sublinhado.

A dosimetria da pena foi assim realizada na sentença
a quo:

¿(...) Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera. O réu apresenta outros antecedentes criminais (certidão de fls. 46/48), havendo condenação, com trânsito em julgado, referente ao processo nº 0014030-20.2012.8.14.0401. Todavia, nos termos da Súmula nº 241 do STJ, ostentando o agente apenas uma condenação criminal definitiva, imprópria se revela a sua consideração negativa para os antecedentes, tendo em vista que será utilizada para fins de circunstância agravante. A conduta social e a personalidade do réu revelam-se inadequadas, propensas à prática de crimes, tendo em vista os depoimentos das testemunhas, em especial dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, revelarem que este já era conhecido da Polícia pela prática de crimes, principalmente assaltos. O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra. As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça, com utilização de simulacro arma de fogo, tendo todos os bens subtraídos sido devolvidos à vítima. Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a
pena-base
do acusado em
06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, (...) O réu apresenta contra si a
agravante
prevista no art. 61, inciso I, do CPB, haja vista ter sido condenado, nos autos do processo nº 0014030-20.2012.8.14.0401, a 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 329 do CPB (resistência) e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), com trânsito em julgado em 16/12/2014. Com isso,
agravo a pena do acusado em 01 (um) ano de reclusão
e em 30 (trinta) dias-multa, restando em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Por outro lado, o acusado apresenta a
atenuante
prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, tendo em vista sua confissão espontânea perante este Juízo, motivo pelo qual
reduzo a pena em 06 (seis) meses
de reclusão
e em 10 (dez) dias-multa
,
restando em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.
Presente a
causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB,
tendo em vista que o crime foi cometido mediante concurso de 2 (duas) pessoas. Deste modo, confirmada a causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena,
aumento a pena em 1/3 (um terço), FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM 08 (OITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 66 (DIAS-MULTA)
(...)¿. fls. 219-220.

Deveras, merece revisão a dosimetria da pena e basta verificar que a culpabilidade apesar de indiscutível nos autos, não obteve uma fundamentação idônea quando avalia que o réu
possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera,
porque isso são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, senão vejamos o precedente:
(...) A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68 c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, e, no caso do delito de roubo, deve ser observada a gravidade do delito, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 3.
Na hipótese, a valoração negativa da culpabilidade não está devidamente fundamentada, porquanto os elementos apresentados integram a estrutura do tipo penal, conforme o entendimento desta Quinta Turma no sentido de que a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base
(RHC 41.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016). (...).
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda ao patamar de 5 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, e fixar o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento. (STJ - HC 466.739/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 21/02/2019). Sublinhado.

No entanto, a culpabilidade do apelante é de alta reprovabilidade porque extrapola o normal da espécie pela sua exaltação na prática do crime assumindo uma postura mais agressiva no ato, em poder de um simulacro de arma de fogo, empunhada como se verdadeira fosse a arma para intimidar a vítima. Um
plus
a mais na ação desnecessário.

Assim, pelas três (3) circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja a culpabilidade, conduta e personalidade, a
pena-base
foi fixada na sentença
em seis (06) anos de reclusão e trinta (30) dias-multa
que entendo não seja caso de modificação.

Na segunda fase, a pena foi agravada em 01 (um) ano pela reincidência e atenuada em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, pela confissão espontânea; com isso, assiste razão à defesa quando alega desproporcionalidade inserta na mesma fase entre uma agravante e uma atenuante. Para agravar majora a pena em um (01) ano, mas para atenuar reduz só 06 (seis) meses. Não está justo.

Além disso, mais benéfico ao réu é a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, inclusive a matéria já foi julgada em sistema de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, conforme abaixo se transcreve:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC).

PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido.
(STJ - REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013). Sublinhado.

Assim, nesta fase a pena intermediária permanece em
seis (06) anos de reclusão e trinta (30) dias-multa.

Na terceira fase, o Magistrado, pela causa de aumento do concurso de pessoas majorou a sanção em 1/3 que, com a compensação na fase anterior, vai redimensionada a pena para
oito (08) anos de reclusão e quarenta (40) dias-multa
, que se torna concreta e definitiva.

A reincidência autoriza o
regime de cumprimento inicial da pena mais gravoso
, por isso vai mantido o
inicialmente fechado
.

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Na hipótese dos autos, a imposição do regime prisional mais gravoso decorre de imposição legal, haja vista que o réu é reincidente e a sua pena é superior a 4 anos. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 546.408/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020).

Pelo exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos acima expendidos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 13 de julho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157Jeovane